Tribunal: TJES
Processo: 5011056-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011056-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011056-77.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que
decretou a sua prisão preventiva
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Diz-se, ainda, que
a custódia já perduraria por tempo excessivo.

Não há motivos que justifiquem a revogação ou o relaxamento da prisão imposta ao paciente
, denunciado em março de 2021, na companhia de

outros

2

indivíduos
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial, os quais evidenciam a execução da vítima motiva pela disputa do tráfico de drogas no bairro Porto Canoa, município da Serra.

Como se vê, o paciente teria sido a pessoa responsável por indicar quem seria a vítima, a fim de que os codenunciados realizassem a execução
. Pelos
documentos que instruem o HC
, além daqueles que acompanham as informações do juízo singular, é possível observar a presença dos indícios mínimos de autoria,
inclusive pela prova pericial, em convergência com a prova oral produzida
.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude do risco de
reiteração

delitiva
,
motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Nesse particular, aliás,

a despeito de a análise dos autos evidenciar a periculosidade acentuada do agente, o que, por si só, justificaria a prisão, o juízo de origem informou que
o paciente responde a outras ações penais e que uma destas tramita no juízo de origem, visando a apuração do crime de mesma natureza (homicídio qualificado)
, situação claramente incompatível com a liberdade ora pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Por fim, estando o paciente preso há pouco mais de dois anos,
não há que se falar em tamanho excesso de prazo que justifique o relaxamento da custódia.

O

Superior Tribunal de Justiça
entende que o mesmo

“somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos
”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Em outros termos,
o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário,
cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação.

No caso, tanto a investigação quanto a ação penal que dela derivou são

complexas
, envolvendo 3 denunciados, além de estar ligado a diversos grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, os quais tem registrado conflitos em outras regiões do município da Serra. Tais circunstâncias, portanto, evidenciam a necessidade de diversas diligências destinadas à consolidação dos atos processuais, o que permite certo alargamento dos prazos processuais.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
A complexidade da ação penal justifica o alargamento dos prazos processuais.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.